Tribunal: TJPA
Processo: 0819551-72.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819551-72.2019.8.14.0301

APELANTE: NAIR LAURA PEREIRA DE GOES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, FUMBEL - FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VANTAGEM
PRO LABORE

FACIENDO.
INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços;

II –
A referida vantagem possui natureza
pro labore

faciendo
, ou seja, é uma gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito e não é perceptível na inatividade, salvo previsão legal nesse sentido;

III –
In casu
, o fato da
recorrente, servidora pública do Município de Belém, lotada na Fundação Cultural do Município de Belém
,
ter recebido a Gratificação de Tempo Integral em seus vencimentos por um longo período e, posteriormente, a referida verba ter sido retirada de sua remuneração não implica em qualquer ilegalidade, visto que a referida gratificação
possui natureza temporária, transitória e eventual,
concedida a critério da Administração Pública;

IV – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NAIR LAURA PEREIRA GOES
, manifestando seu inconformismo com a decisão prolatada pelo M.M Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO SALARIAL COM INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
proposta em face da
FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM - FUMBEL.

Historiando os fatos, a autora ajuizou referida ação relatando, em síntese, que exerce o cargo de técnica de assuntos culturais na FUMBEL desde dezembro de 1990, e que a partir de fevereiro de 1993 foi submetida a regime de tempo integral, recebendo percentual de 50% sobre seus vencimentos, porém desde setembro de 2015, o pagamento da gratificação por tempo de serviço lhe foi suprimida, além de que desde janeiro de 2017 não houve reajuste do seu vencimento-base na proporção do salário mínimo, razão pela qual recorreu ao Judiciário.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 14905546):

“(...)
Nessa toada, em nenhum momento vislumbro a possibilidade de amparo aos pleitos ora formulados e, por conseguinte, sem maiores digressões, o indeferimento dos pedidos é medida que se impõe.

Diante das razões expostas, julgo improcedentes os pedidos.

Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação, em 08.04.2019 (Súmula 14, do S.T.J.), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA).

Sem custas, na forma da lei.
(...)”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 14905548).

Em suas razões, aduz que o direito pleiteado possui previsão legal o que faz cair por terra o argumento de impossibilidade do Judiciário intervir no tema por não possuir função legislativa.

Argui que havendo lei municipal determinando que o gestor reajuste o vencimento-base dos servidores e este se omite, é evidente que o Poder Judiciário pode e deve corrigir a omissão ilegal.

Assevera que o presente caso não se enquadra na aplicação da Súmula Vinculante 16 do STF, tendo em vista que no Município de Belém há uma lei que prevê algo além, devendo-se observar a expressa determinação da legislação municipal de que, não apenas o total da remuneração, mas também o vencimento deve ter o valor basal no salário-mínimo.

Defende o direito à incorporação da gratificação por tempo integral, percebida de forma ininterrupta por mais de 10 anos, sendo indevida a sua supressão.

Aponta que, de fato, o Egrégio Tribunal de Justiça do Pará declarou inconstitucional a Lei Municipal nº 8.953/2012, porém, sabiamente modulou seus efeitos, conferindo-lhes caráter
ex nunc
, e considerando que a autora incorporou o direito a gratificação de tempo integral em período bastante anterior ao julgado, faz jus ao seu recebimento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar e sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

A FUMBEL apresentou contrarrazões, refutando os argumentos da apelante (id. 14905552).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 16300079).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da Apelante, servidora pública municipal, à incorporação em seus proventos da gratificação de tempo integral, visto que recebeu referida gratificação por vários anos.

Inicialmente, destaco que a natureza das gratificações se encontra bem definida na doutrina brasileira, conforme se verifica, por exemplo, nos ensinamentos do ilustre jurista Hely Lopes Meirelles, na obra Direito Administrativo Brasileiro, p. 413, 20ª Ed., São Paulo, 1994,
in verbis
:

“A gratificação é retribuição de um serviço comum prestado em condições especiais; o adicional é retribuição de uma função especial exercida em condições comuns. Daí porque a gratificação é, por índole, vantagem transitória e contingente e o adicional é, por natureza, permanente e perene”.

Sobre o tema, o nobre doutrinador aduz ainda que
“essas gratificações só devem ser recebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniária
‘pro labore faciendo’
e ‘
propter laborem’
. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extinguem-se a razão do seu pagamento”.

Utilizando este mesmo ponto de vista, trago os ensinamentos de Diógenes Gasparini, em sua obra Direito Administrativo, pg. 201, 5ª Ed., São Paulo, 2000, que preceitua o seguinte:

“Em resumo, pode-se dizer que o adicional é uma recompensa ao tempo de serviço do servidor ou uma retribuição pelo desempenho de atribuições especiais que escapam à rotina, enquanto a gratificação é recompensa pelo desempenho de serviços comuns em condições incomuns, anormais ou adversas para o servidor ou uma retribuição em face de situações que oneram o seu orçamento. O adicional está intimamente relacionado com o tempo ou com a função, enquanto a gratificação condiz com o serviço ou com o servidor. O adicional é permanente; a gratificação é provisória”.

Por conseguinte, conclui-se que a Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração Pública e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim sendo, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

No caso dos autos, a apelante, servidora pública municipal, lotada na Fundação Cultural do Município de Belém - FUMBEL, recebeu à Gratificação de Tempo Integral durante vários anos e, posteriormente, teve a referida verba excluída de sua remuneração, motivo pelo qual entende que faz jus a incorporação da gratificação em seus proventos.

Ressalto que a Gratificação de Tempo Integral está prevista nos arts. 63 e 64 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, Lei nº 7.502/90, que assim dispõe,
in verbis
:

“Art. 63. A gratificação de tempo integral ou de dedicação exclusiva será devida ao funcionário ocupante de cargo efetivo, comissionado ou em função gratificada, quando convocado para prestação de serviços em regime especial de trabalho.

Art. 64. A gratificação devida ao funcionário convocado a prestar serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerá às seguintes bases percentuais:

I - tempo integral: cinquenta por cento do vencimento-base do cargo, com carga horária mínima de duas horas, além da jornada normal de trabalho diária; e

II - dedicação exclusiva: cem por cento do vencimento-base do cargo.

§ 1°. A concessão da gratificação por regime especial de trabalho dependerá de prévia e expressa autorização do Prefeito ou da Comissão Executiva da Câmara Municipal, sendo vedada a percepção cumulativa.”

Destarte, a concessão da Gratificação de Tempo Integral é feita a título precário, porquanto devida enquanto perdurarem as condições do serviço, no interesse do Poder Público, sob critérios de conveniência e oportunidade.

Com efeito, não basta ao servidor, ainda que motivado pela necessidade do serviço, estender sua jornada de trabalho para perceber a gratificação por tempo integral, sendo imprescindível para sua concessão ato expresso da administração neste sentido.

Dessa forma, resta claro que o fato da apelante ter recebido a Gratificação de Tempo Integral em seus vencimentos por um longo período e, posteriormente, a referida verba ter sido retirada de sua remuneração não implica em qualquer ilegalidade, visto que, como ressaltei anteriormente, a referida gratificação
possui natureza temporária, transitória e eventual,
concedida a critério da Administração Pública. Assim, se a autoridade impetrada entendeu que havia cessado os motivos que justificassem a concessão da gratificação de tempo integral à apelante não cabe ao Poder Judiciário substituir o mérito do ato administrativo, sendo permitida apenas análise de eventual transgressão de ordem legal, inocorrente na espécie.

Por conseguinte, a
apelante não faz jus à incorporação da Gratificação de Tempo Integral aos seus vencimentos, pois se trata de vantagem
pro labore faciendo
, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos dos servidores para qualquer efeito, além de não ser percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido. Isso ocorre porque todas as vantagens ou parcelas de caráter não permanente não compõe a remuneração de um servidor público.

Esse entendimento já foi esposado diversas vezes por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e portanto não é perceptível na inatividade.
2, 3, 4 e 5. Omissis. (Apelação/Reexame Necessário; Processo nº 0025722-54.2014.8.14.0301; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. em 06/03/2017; p. DJ 10/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
2. A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e portanto não é perceptível na inatividade.
1, 3, 4, 5, 6 e 7. Omissis. (Apelação; Processo nº 0024401-52.2012.8.14.0301; 5ª Câmara Cível Isolada; Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento; j. em 25/08/2016; p. DJ 26/08/2016) “

Ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
Nair Laura Pereira de Góes
, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 26 de fevereiro de 2024.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 05/03/2024